Tribunal: TJDFT
Processo: 0032867-55.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0032867-55.2015.8.07.0000 EMBARGANTE: CALBIO GONCALVES DA SILVA, JOAO EVANGELISTA GOMES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos retornaram para adequação do julgado após o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.317.982, onde aquela Corte consolidou a orientação no sentido de que não importa em lesão à coisa julgada a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema n. 810. Por essa razão, foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, considerando a aplicação do IPCA-e a partir de 30/06/2009 em substituição à TR (id 55536480). Os cálculos foram apresentados em id 60976472 Intimadas as partes (id 62446354), somente o exequente se manifestou, nos termos da petição de id 62886837, pugnando pela homologação dos cálculos e expedição/retificação das ordens de pagamento. O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer sem manifestação (id 63402618). É o breve relatório. Decido. Considerando que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial desta Corte, e diante da ausência de manifestação contrária do Distrito Federal, devedor, HOMOLOGO os cálculos de id 60976472 para que produzam os efeitos jurídicos e legais. Sendo assim, sopesando as informações constantes do ofício juntado em id 60221906 (e documentos anexos), bem como os pagamentos já realizados, conforme id 23124799 e id 23124800, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor complementar, bem como retifique-se o Precatório de id 10176441, conforme cálculos apresentados em id 60976472. Publique-se. Intime-se. Preclusa essa decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para implementar o cumprimento da obrigação. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator